Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE BUSCA APREENSÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/03.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecer a nulidade da busca e apreensão; (ii) declarar a ilicitude de todas as provas; (iii) trancamento da ação penal por ausência de justa causa; e (iv) avaliar a possibilidade da revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Não se verificou patente ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão e busca domiciliar no apartamento em Valparaíso de Goiás/GO. A diligência resultou de desdobramento direto do cumprimento de ordem judicial, uma vez que, durante a abordagem ao veículo de um dos pacientes, foram apreendidos a chave e um documento de consumo vinculados ao referido imóvel, também associado à atividade criminosa investigada.
4. O auto de prisão em flagrante demonstra que os policiais cumpriram o mandado judicial de busca e apreensão sem que haja qualquer indício de recusa na exibição da ordem judicial. É possível verificar que os autos circunstanciados de busca e apreensão foram assinados por duas testemunhas populares, devidamente identificadas.
5. O trancamento do inquérito policial por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, admitido apenas quando, de plano, sem a análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal revelar-se decorrente de total descabimento da peça investigativa, por atipicidade da conduta, da presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou da ausência absoluta de provas da materialidade e de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos.
6. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
7. As infrações pelas quais os pacientes estão sendo investigados atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
10. Ainda que o ANPP resulte na extinção da punibilidade e, por isso, não possa ser considerado para fins de reconhecimento da reincidência, é evidente que sua concessão, aliada à prática de novo delito durante a vigência do acordo, revela a propensão do paciente à reiteração criminosa. Tal circunstância demonstra que o ajuste celebrado não se mostrou eficaz para desestimular ou corrigir seu comportamento ilícito.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.